Tribunal: TJDFT
Processo: 0744346-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744346-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: BENEDITA FERREIRA DE MATOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, ante pedido de conversão de busca e apreensão, converteu o feito em execução, determinou a remoção da restrição RENAJUD deferida anteriormente e ordenou a citação da devedora para pagar o débito no prazo de três (3) dias, sob pena de imediata penhora, avaliação e intimação. Em suas razões, a recorrente sustenta que, embora convertido o feito em execução, impunha-se a manutenção da restrição determinada em sede de busca e apreensão, como forma de compelir a devedora ao pagamento da dívida. Sustenta a presença dos pressupostos legais, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para determinar seja mantido o registro no RENAJUD sobre o veículo alienado fiduciariamente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o feito, removida a restrição aposta sobre o veículo objeto da alienação fiduciária, a parte agravada poderá dispor livremente do bem. No entanto, não se afiguram relevantes os argumentos expendidos. Com efeito, observa-se, dos autos de referência, que, ao postular a conversão do feito, a recorrente não realizou pedido de tutela antecipada, como, por exemplo, arresto de bens. Daí porque, convertido o processo em execução, a retirada da constrição como forma de viabilizar a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária não parece atentar contra qualquer norma processual. De fato, em sede de execução, como regra, cita-se o devedor para adimplir voluntariamente a dívida, no prazo legal. Não realizado o pagamento, determina-se a penhora, avaliação e intimação. Decerto a parte exequente pode formular pedidos de natureza cautelar, mas necessita, para tanto, além de requerê-los expressamente, demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator